Tribunal: TJMT
Processo: 0002308-35.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002308-35.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA - CPF: 886.891.151-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
[
ART. 14, ‘CAPUT’, DA LEI 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APREENSÃO DE 02 (DUAS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .38 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO – RECURSO DO CONDENADO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRETEXTADO

– INAPLICABILIDADE – RÉU REINCIDENTE GENÉRICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – SENTENÇA QUE APONTA

MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE – INIDONEIDADE DA

FUNDAMENTAÇÃO – TRAMITAÇÃO DO PEP EM COMARCAS E SISTEMAS DISTINTOS QUE LEVOU A CONCLUSÃO DE QUE SE TRATAVA DE CONDENADO MULTIRREINCIDENTE – RECORRENTE QUE POSSUI UMA ÚNICA CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – UTILIZAÇÃO PARA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE E DA MESMA CONDENAÇÃO NA SEGUNDA FASE COMO REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM CARACTERIZADO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES VALORADA NA PRIMEIRA FASE QUE SE IMPÕE – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE –

REAJUSTE IMPLEMENTADO –

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O porte de munição, em desacordo com as normas de regência, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03, pois o que se pretende é o resguardo da segurança pública e da paz social

É de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante reincidência, porquanto, na espécie, não se trata de agente
multireincidente
.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação penal n.
2308-35.2019.8.11.0010 - (Cód. 129250),
condenou-o como incurso nas sanções do artigo 14, ‘
caput’
, da Lei 10.826/2003, fixando a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Sentença – Id.126101199 – fls. 165/168)

Irresignado, a defesa pugna a absolvição com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal, diante da incidência do princípio da insignificância

nos casos de porte de munição desacompanhada de arma de fogo, tendo em vista a inexpressividade de lesão ao bem jurídico e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente

que levam a incidência da causa de exclusão da tipicidade. Subsidiariamente, pede a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista a inexistência de reincidência específica. Por fim prequestiona a matéria. (Id.126101199 – fls. 175 a 183)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id. 126102160 – fls. 205 a 212)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
provimento parcial
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 131178652)

“
Sumário
: Apelação Criminal – Porte de munição de arma de
fogo –
Inconformismo da defesa
– absolvição por atipicidade da conduta, decorrente do princípio da insignificância – impossibilidade
– crime de mera conduta ou perigo abstrato – porte de munições desacompanhada de arma de fogo que não torna atípica a conduta – Apelante reincidente e circunstâncias do fato concreto que demonstram o alto grau de lesividade da conduta - fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP - manutenção da condenação –
revisão da dosimetria – segunda fase – compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – necessidade de reforma, mas por outro fundamento
– Apelante que possui uma única condenação criminal transitada em julgado, já utilizada para negativação dos antecedentes na primeira fase – utilização da mesma condenação na segunda fase que gera bis in idem – tramitação do PEP em Comarcas e sistemas distintos que levou a conclusão de que se tratava de multirreincidente – decote da exasperação realizada necessário –
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – impossibilidade
– Embora não seja reincidente na prática do mesmo crime (reincidência específica), a medida não é socialmente adequada – requisitos do art. 44, do CP, não preenchidos -
Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Narra a denúncia: (Id. 126101199-fls.03/05)

“[...]
FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

No dia 18 de maio de 2019, por volta das 00h15min., em via pública, nesta urbe, o denunciado
CYRO
Roberto de Souza Lisboa, com consciência e vontade, portava 02 (duas) munições intactas, calibre 38, da marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, na data e local já mencionados, em rodas realizadas pelos policiais militares, oportunidade em que visualizaram o denunciado
CYRO
conduzindo um veículo FIAT UNO, cor branca, placa ATY- 6090.

Destarte, ao abordá-lo, os policiais encontram no interior do veículo 02 (duas) munições intactas, calibre 38, da marca CBC. O denunciado
CYRO
relatou que as munições teriam sido compradas pela sua esposa na cidade Guarantã do Norte-MT, e que tais munições seriam para um rapaz que trabalha em seu sítio.

Diante disso, os policiais militares efetuaram a prisão do denunciado em flagrante de delito.

Pelo exposto, DENUNCIO: CYRO Roberto de Souza Lisboa, como incursos nas disposições do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003. [...]”

A denúncia foi recebida em 09/07/2019.

Foi estabelecida a fiança pela autoridade policial pelo despacho encartado no Id. 126101199 de fl.24, recolhida pelo comprovante Id.

126101199-fl.27.

Após a instrução probatória, o Juiz sentenciante condenou o réu como incurso nas penas do art. 14 da Lei 10.826/03.

Passo a análise das teses declinadas no mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRETEXTADO.

A materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante de delito (Id. 126101199 - fl. 08), boletim de ocorrência no. 2019.148915 (Id. 126101199-fls. 09/11) e auto de constatação da munição (Id. 126101199- fls. 31/35)

No que concerne à autoria, ressoam das declarações, bem como, da dinâmica do delito.

Com efeito, o Policial Militar EDER COELHO ROCHA confirma judicialmente os fatos narrados na denúncia ao declinar: (Relatório de mídia digital Id.126102150)

“Que se encontrava de serviço nesta data e visualizaram um veículo transitando na avenida pajé e encontraram duas munições de revólver 38; que indagado sobre as munições, o mesmo disse que sua esposa teria comprado em uma cidade na região norte e seria para um funcionário dele; que era tipo caseiro ou algo neste sentido”(Sic.).

No mesmo sentido, deu-se a oitiva judicial do Policial Militar JOANDRO ALVES SANTOS, que afirmou: (Relatório de mídia digital Id.126102150)

“Que se recorda que estava em patrulhamento e depararam com um FIAT uno branco, placa de Colíder e por ser a noite e placa de fora da região, em atitude suspeita, procederam a abordagem; que na abordagem encontraram duas munições de calibre 38, dentro do veículo do acusado; que no dia ele disse que a munição teria sido comprado pela esposa dele para alguém que mora em um sítio ou chácara de sua propriedade”(Sic.)
.

Por ocasião de seu interrogatório judicial o réu declarou que foi abordado na BR 163 e que as munições estavam no carro; que um vizinho que sempre faz diárias lá para os mesmos pediu para comprar duas balas para a arma dele; que pediu sua esposa para comprar as munições em uma casa de caça e pesca de Guarantã; que em Guarantã compra livremente munição; que não sabia que não podia; que “
era de uma espingarda que o menino tinha calibre .38”
(Sic.).

Para a adequada análise,
transcrevo a sentença
: (Id.126101199 – fls. 165/168)

“[...]É o relatório. Decido. Passo a análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Em que pese a defesa reiterar pedido contido na resposta à acusação e já enfrentado anteriormente, nota-se que o presente fato é típico, ilícito e culpável. Nota-se que apesar de oscilante a jurisprudência no tocante a tão somente o porte de munições, nota-se que tal precedente não se enquadra no presente caso, ante a periculosidade concreta da ação do acusado, já que se trata de réu multirreincidente em crime doloso, com executivo de pena ativo na Comarca de Sinop, por condenações definitivas por crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de possuir outras passagens criminais anotadas em sua FAC, inclusive respondendo atualmente por crime no contexto de violência doméstica e familiar na Comarca de Guarantã do Norte-MT, o que demonstra a sua recalcitrância contumaz na prática criminosa. Sendo assim, valho-me da decisão que afastou a atipicidade material, que a transcrevo como parte integrante desta Sentença, sob o seguinte fundamento: “Verifica-se, que o réu foi denunciado pelo crime descrito no artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/2003 em razão do porte de 02 (duas) munições de calibre .38, desacompanhadas de qualquer arma de fogo. Nota-se, que estamos diante de crime de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, assim, é inaplicável o princípio da insignificância ao crime em análise, considerando a reincidência do réu, bem como os registros de outras passagens criminais contidas em sua FAC, inclusive por crimes atuais. Cumpre-se salientar ainda, conforme já dito no parágrafo anterior, que o denunciado CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA é reincidente, possuindo Guia de Execução Penal em trâmite na Primeira Vara Criminal de Sinop/MT (ref. 54), uma vez que foi condenado por crime de tráfico de drogas, portando, equiparado a hediondo. Nesta toada, verificando que o réu é reincidente, em virtude de condenação definitiva por crime doloso equiparado a hediondo (tráfico de drogas), inclusive com executivo de pena em trâmite, tendo praticado novamente crime doloso de perigo abstrato, além de registrar outras passagens em sua FAC, inclusive por crime atual, logo, demonstrando ser renitente na prática criminal, sendo tais circunstâncias idôneas para afastar o princípio da insignificância, uma vez que a ação do réu é dotada de elevada periculosidade social, bem como sua conduta se revela consideravelmente ofensiva, além de seu comportamento ser enormemente reprovável. Neste sentido, é o entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, contido no Enunciado Orientativo no 44, das Turmas Criminais Reunidas, senão vejamos: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável. No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INEXIBILIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. QUANTIDADE APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo. Irrelevância em relação à quantidade de munições apreendidas. Reincidência genérica do acusado que demonstra desprezo reiterado ao ordenamento jurídico. Peculiaridades que afastam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 2. Embargos de divergência acolhidos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental, para afastar a aplicação do princípio da insignificância e reconhecer a tipicidade do crime de posse ilegal de munição, restabelecendo a r. sentença. (EREsp 1853920/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. DUAS MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. RÉU REINCIDENTE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1683178/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O princípio da insignificância foi afastado pela Corte local ante existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do paciente e pela análise da sua vida pregressa, haja vista que que vem praticando delito contra o patrimônio com habitualidade. A meu ver, a aplicação do princípio da insignificância deveria ficar restrita ao exame do fato típico, a fim de se constatar a existência de tipicidade material na conduta levada a efeito. III - Pela jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta Corte (HC n. 143.304/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, com relação a qual guardo reservas, deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as características do autor. IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.674/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

ANTE O EXPOSTO, não sendo evidenciada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária elencadas no artigo 397, do Código de Processo Penal, AFASTO A PRELIMINAR levantada e mantenho o recebimento da denúncia”.

Portanto, conforme já dito alhures, o réu multirreincidente e contumaz na prática criminosa,
com executivo de pena ativo na Comarca de Sinop, em razão de condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de possuir registro em sua FAC de crime de violência doméstica e familiar na Comarca de Guarantã do Norte-MT
, portanto, de acordo com o caso concreto, não faz jus à incidência do princípio da insignificância, uma vez que não restou evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta, conforme Enunciado Orientativo no 44, da TCCR/TJMT, que guarda consonância com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores (julgados de 2021), senão

vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART.14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITO REFERENTE AO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RHC n. 143.449/MS) e de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a tipicidade material nas hipóteses em que apreendida pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, ante a mínima ofensividade da conduta do agente. 2. Entretanto, na espécie não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista que, embora não seja reincidente, o acusado possui antecedentes criminais pelos crimes de ameaça, medidas protetivas de urgência, injúria e delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, a munição "foi empreendida medida de busca e apreensão onde foram encontrados mais quatro cartuchos de munição calibre .16, um estojo de munição calibre .12, e um estojo de munição, calibre. 16, todos marca CBC. Merece destaque ainda que, no momento da abordagem policial, além dos cartuchos, foi encontrada uma faca na cintura do paciente" (e-STJ fl. 349). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 669.451/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É verdade que esta Corte, acompanhando recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, em um contexto que denote a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Importante destacar tratar-se de aplicação do princípio da insignificância em razão da excepcionalidade do caso concreto, conforme se verificou no julgamento do Habeas Corpus n. 133.984/MG, em que se considerou atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de arma (Informativo n. 826/STF). 2. Ainda acerca do tema, a Quinta Turma desta Corte vem entendendo que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Nessa esteira, deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 3. Na hipótese, o paciente apresenta circunstâncias judiciais negativas, especialmente a conduta social negativa, pois é conhecido por amedrontar moradores da região em que reside, bem como por emitir 'toques de recolher' para a comunidade, pois, segundo consta dos autos, é um dos chefes do tráfico de drogas da região, o que ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Além disso, o paciente é reincidente. Como se não bastasse, a munição foi apreendida quando o paciente mentiu sobre sua identidade, com o intuito de se furtar do cumprimento de mandado de prisão expedido contra ele anteriormente, elementos que, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, são suficientes para afastar a alegada ausência de periculosidade da conduta à incolumidade pública. 4. Agravo regimental a que nega provimento. (AgRg no HC 653.149/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Nesta toada, considerando a gravidade concreta da conduta do réu, corroborado com seu histórico criminal (condenações definitivas por tráfico de drogas e associação para o tráfico), robustecido por sua renitência criminosa, verifica-se que o princípio bagatelar é inaplicável ao caso em análise, uma vez que não satisfeitos os seus vetores jurisprudenciais.

Portanto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão auto de constatação munição, corroborada pelas oitivas extrajudiciais e judiciais.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar através da prova documental e testemunhal, corroboradas pela confissão espontânea do réu.

Ouvido em Juízo, o réu CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA relatou “Que foi abordado na BR 163; que estas munições estavam no carro; que um vizinho que sempre faz diárias lá para os mesmos pediu para comprar duas balas para a arma dele; que pediu sua esposa para comprar as munições em uma casa de caça e pesca de Guarantã; que em Guarantã compra livremente munição; que não sabia que não podia; que era de uma espingarda que o menino tinha calibre 38”.

O Policial Militar EDER COELHO ROCHA confirma judicialmente os fatos narrados na denúncia ao relatar “Que se encontrava de serviço nesta data e visualizaram um veículo transitando na avenida pajé e encontraram duas munições de revólver 38; que indagado sobre as munições, o mesmo disse que sua esposa teria comprado em uma cidade na região norte e seria para um funcionário dele; que era tipo caseiro ou algo neste sentido”.

No mesmo sentido, deu-se a oitiva judicial do Policial Militar JOANDRO ALVES SANTOS, que afirmou “Que se recorda que estava em patrulhamento e depararam com um FIAT uno branco, placa de Colíder e por ser a noite e placa de fora da região, em atitude suspeita, procederam a abordagem; que na abordagem encontraram duas munições de calibre 38, dentro do veículo do acusado; que no dia ele disse que a munição teria sido comprado pela esposa dele para alguém que mora em um sítio ou chácara de sua propriedade”.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, recrudescida pela confissão do réu, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do réu (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), bem como a circunstância agravante da reincidência em seu desfavor (art. 61, inciso I, do Código Penal).

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu CYRO ROBERTO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso artigo 14, cabeça, da Lei Federal n. 10.826/2003.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos
, e multa. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; o réu possui maus antecedentes, uma vez que registra duas condenações definitivas em sua FAC, inclusive com executivo de pena em vigor na Comarca de Sinop-MT, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sendo assim,
deve ser valorada uma condenação como antecedentes e a remanescente, como reincidência
, evitando incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais analisadas, doso a pena base para o crime de resistência em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência.

No entanto, considerando que o réu é multirreincidente em crime doloso, uma vez que registra condenações por dois crimes distintos, procedo a compensação parcial entre as mesmas, agravando a pena dosada em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena dosada para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual FIXO a pena de multa em 20 (vinte) dias-multas, valorando o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por restritiva de direitos, uma vez que o mesmo não satisfaz os requisitos contidos no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

De igual forma, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal.

Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, por não haver pedido neste sentido. Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal (art. 387, §2o, do CPP). Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1. Expeça-se guia de execução penal. 2. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2o, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988. 3. Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal e à POLITEC e INFOSEG. 4. Proceda-se ao recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 686 do CPP. 5. Proceda-se as demais anotações de estilo. Prezando pelos princípios da celeridade, economia processual e da eficiência, em caso de apresentação de recurso(s) de apelação, sendo este(s) tempestivo(s), recebo-o(s), desde já, em seu duplo efeito, a teor do artigo 597, do Código de Processo Penal, devendo as partes – recorrente e recorrido – apresentar as razões recursais, no prazo legal, com a posterior remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para a apreciação do(s) aludido(s) recurso(s), com nossas homenagens de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.[...]

Assim, não remanesce dúvida sobre o acusado trazer consigo 02 (duas) munições de calibre .38, fato atestado pela prova testemunhal produzida e pela confissão do sentenciado tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

Pois bem. No caso dos autos, o crime de porte irregular de munição de uso permitido encontra-se previsto no art. 14, da Lei no 10.826/2003, a saber

“
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.

É cediço, que o delito de porte irregular de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, desnecessária para a subsunção da conduta do agente à referida figura penal a ocorrência de resultado naturalístico – efetivo prejuízo à sociedade ou à eventual vítima –, bem como a discussão sobre a potencialidade lesiva do material apreendido. A ofensividade aos bens tutelados pela norma penal quanto ao aludido crime – segurança pública e paz social – é presumida em lei, sendo dispensável, assim, que haja a comprovação do perigo concreto à incolumidade pública, bastando para a sua configuração que o agente, conscientemente e em desacordo com a lei, pratique algum dos verbos descritos no tipo penal.

No tocante à aplicação do princípio da insignificância aos crimes de posse e porte ilegal de munição de arma de fogo,
as Cortes Superiores reconheceram tal possibilidade
“
em situações excepcionais
, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las,
aliadas a elementos acidentais da ação
que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública
. ” (STJ - AREsp: 1679310 RS 2020/0065079-5, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Publicação: DJ 13/08/2020). (Negritou-se)

Contudo, não é o caso dos autos, pois, registro que o recorrente ostenta a
condição de reincidente
(e não multirreincidente como tratado a sentença, o que será analisado em tópico oportuno deste voto) - condenado anteriormente por crimes previstos nos art. 33 e 35, da Lei no. 11.343/2006, decorrente da Ação Penal no. 11409-33.2009.811.0015 da 1a Vara Criminal de Sinop/MT, de maneira que tal condição
obsta a incidência do princípio da insignificância
, como já se pronunciou o Col. STJ em situações análogas:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II -
Não se desconhece que esta Corte Superior de Justiça, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.
Todavia, no caso concreto, apesar de apreendida apenas 1 (uma) munição de calibre .40, desacompanhada da arma de fogo, o ora recorrente possui uma anotação de condenação anterior transitada em julgado, ou seja, é reincidente, o que obsta a aplicação do referido princípio.
III - Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não havendo como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, a atrair a aplicação do referido princípio, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.683.178/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/09/2020). Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1976985/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 17/03/2022) (Negritou-se)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.1. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de se reconhecer atípica a conduta do indivíduo preso na posse de pequena quantidade de munição, apenas 3 (três) munições calibre 9mm, desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial.3. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.4.
No presente caso, porém, o acórdão recorrido registra que o acusado é reincidente - condenado anteriormente por homicídio qualificado com emprega de arma de fogo (e-STJ, fl. 214), de maneira que sua reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, como já se pronunciou este STJ em situações análogas
.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.994.114/PR, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) (Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. É verdade que esta Corte, acompanhando recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, em um contexto que denote a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Importante destacar tratar-se de aplicação do princípio da insignificância em razão da excepcionalidade do caso concreto, conforme se verificou no julgamento do Habeas Corpus n. 133.984/MG, em que se considerou atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de arma (Informativo n. 826/STF).2. Ainda acerca do tema, a Quinta Turma desta Corte vem entendendo que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). Nessa esteira, deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado.[...]4. Agravo regimental a que nega provimento.”(AgRg no HC n. 653.149/ES, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I -
No presente caso, diviso não ser o caso de se aplicar o referido princípio, considerando as circunstâncias do delito, pois no caso em análise, apesar de apreendida apenas 1 (uma) munição de calibre .38, desacompanhada da arma de fogo, o ora recorrente é reincidente
.II - Nos termos da moderna jurisprudência deste Superior Tribunal, o reconhecimento do princípio da insignificância, em caso de apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhadas do artefato bélico, mostra inadequada, dadas as peculiaridades do caso concreto, tal providência. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.984.371/MG, RELATOR MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) (Negritou-se)

No mesmo sentido, o TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO – MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E EM CRIMES GRAVES – MEDIDA DESACONSELHÁVEL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. Não se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. Muito embora a jurisprudência das Cortes Superiores venha relativizando tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecem risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância, tem-se que não merece aplicação o princípio no caso em pauta, dada a reincidência do recorrido em crimes graves, inclusive tratando-se de reincidência específica. Recurso desprovido. (N.U 0007394-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Destarte, a pretensão formulada pelo apelante encontra óbice na jurisprudência acima consolidada, razão pela qual, não há campo para o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância ao caso, assim como, a tese absolutória não encontra amparo.

DOSIMETRIA.

DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA.

Pede a defesa para que, na segunda fase da dosimetria, seja procedida a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência

Aduz, que o recorrente possui duas condenações criminais transitadas em julgado, sendo que uma delas foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, para majorar a pena base e, outra, foi utilizada como reincidência, inexistindo, portando, multirreincidência (como consta da sentença), fator que possibilita a compensação completa com a atenuante da confissão espontânea.

Merece reflexão o pedido nesse ponto, pois, muito embora a sentença e as razões do recurso se refiram ao recorrente na condição de multirreincidente, da análise da folha de antecedentes juntada aos autos, bem como, das consultas aos sistemas processuais (Pje e SEEU), verifica-se que o apelante ostenta
uma única condenação por crime anterior transitada em julgado
.

Neste particular, trata-se da condenação à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei no. 11.343/2006, decorrente da Ação Penal no. 11409-33.2009.811.0015/1a Vara Criminal de Sinop/MT.

A referida condenação gerou a Execução Penal no. 9844-97.2010.8.11.0015 – Cód. 130628, da 3a Vara Criminal de Sinop, que posteriormente foi redistribuída na Comarca de Guarantã do Norte/MT, sob o no. 0002972-73.2012.8.11.0087 – (Apolo 83635) (Primus 20001539), que, por fim, foi migrada para o SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado com o mesmo número, mas, sob o código 20000012, sendo declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena 26 de agosto de 2020.

Assim, depreende-se que de uma única condenação foi gerada 03 (três) anotações de Executivos de Pena na folha de antecedentes, o que levou a fazer com que o Apelante fosse tratado como multirreincidente.

Assim, considerando que a citada condenação foi utilizada para negativação da vetorial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, a sua utilização na segunda fase importa em evidente
bis in idem
.

Nessa linha intelectiva, a sentença merece reforma:

1a fase
– Promovo o afastamento da negativação da vetorial dos maus antecedentes pois, muito embora haja o executivo de pena referente a 01 (uma) condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme se infere das razões do voto; ostentado, portanto, a condição de reincidente do recorrente, deixo de considerá-la nesta etapa, visto que será analisada, na segunda fase, para não configurar o
bis in idem e
fixo, assim, a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

2a fase
– Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência que legalmente compensadas é fator que preserva a pena intermediária no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;

3a fase
– Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a reincidência a que ostenta o recorrente, resta vedada a conversão em restritivas de direito e, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e § 3o, do Código Penal, mantenho o início do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, a teor da súmula n° 269, do STJ. [É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais]

Conservo o direito de o réu aguardar eventuais recursos em liberdade.

5. DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo ao recurso de apelação interposto por

Cyro Roberto de Souza Lisboa

para retificar a individualização da pena do delito tipificado no artigo 14, ‘
caput’
, da lei 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022